Tribunal: TJES
Processo: 5020982-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020982-39.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIEL BISSOLI MATTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5020982-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL BISSOLI MATTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS POSTOS DE TENENTE E CAPITÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DISTINÇÃO FORMAL DE RUBRICAS QUE NÃO AFASTA A TRÍPLICE IDENTIDADE. AÇÃO ANTERIOR QUE ABRANGEU O PAGAMENTO DAS VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SUPERIOR, COM FUNDAMENTO NAS LEIS Nº 2.701/1978 E LC Nº 629/2012. REPRODUÇÃO DE DEMANDA EM CURSO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO CONFIGURADO. EXTINÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por policial militar contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com processo anteriormente ajuizado, no qual se discutia o pagamento de vantagens remuneratórias decorrentes do exercício de função superior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há litispendência entre a presente demanda e a ação nº 5020553-72.2024.8.08.0024, especialmente diante da alegação de que os pedidos e as causas de pedir seriam distintos, em razão da invocação de rubricas e fundamentos legais diversos.

RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura-se quando reproduzida ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, desde que verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora o recorrente sustente distinção entre as demandas, afirmando que a presente ação se funda na Lei nº 2.701/1978 (rubricas 213 e 192), enquanto a ação anterior se apoiaria exclusivamente na Lei Complementar nº 629/2012 (rubrica 315), tal diferenciação não se sustenta.

A sentença proferida no processo anteriormente ajuizado analisou o pleito autoral de forma ampla, conjugando ambos os diplomas legais e reconhecendo o direito às vantagens decorrentes do exercício de função correspondente a posto superior, abrangendo o mesmo período e os mesmos fundamentos fáticos ora discutidos.

Além disso, a condenação imposta naquele feito expressamente contemplou o pagamento das funções gratificadas devidas ao autor, evidenciando que o objeto da demanda não se limitou a rubrica específica, mas abarcou integralmente as diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função superior.

Dessa forma, resta caracterizada a tríplice identidade entre as ações, configurando-se a litispendência como pressuposto processual negativo, o que impede o prosseguimento da presente demanda.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura-se a litispendência quando ação de cobrança reproduz demanda anteriormente ajuizada e ainda em curso, ainda que haja distinção formal de rubricas ou fundamentos legais, desde que o pedido e a causa de pedir material estejam voltados ao pagamento das mesmas vantagens remuneratórias decorrentes do exercício de função superior.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V

Lei nº 9.099/95, art. 46

Lei Estadual nº 2.701/1978

Lei Complementar Estadual nº 629/2012

Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

O autor Daniel Bissoli Mattos ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, alegando que, no posto de Tenente, exerceu atribuições gratificadas inerentes ao cargo de Capitão entre maio e dezembro de 2019. Fundamenta seu pleito na necessidade de condenação do ente público ao pagamento do saldo referente à diferença de subsídios, horas extras e gratificação natalina entre os dois postos durante o referido período.

Sobreveio sentença (ID 17340636), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com a ação tombada sob o nº 5020553-72.2024.8.08.0024.

O recorrente Daniel Bissoli Mattos interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por litispendência, alegando equívoco do juízo ao considerar que o presente feito reproduziria a ação n. 5020553-72.2024.8.08.0024. Sustenta a inexistência da tríplice identidade, argumentando que, embora as partes sejam as mesmas, as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos: enquanto a presente ação pleiteia diferenças de subsídio por substituição de militar em posto superior (Capitão) com base na Lei n. 2.701/1978 (rubricas 213 e 192), a outra demanda versa sobre o pagamento de funções gratificadas de chefia previstas na LC n. 629/2012 (rubrica 315). Diante disso, requer a reforma da decisão para afastar a litispendência, com o consequente julgamento de procedência do pedido de pagamento das diferenças remuneratórias no valor de R$ 16.510,73.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17340648.

PROJETO DE VOTO

Preparo recolhido, ID 17340646.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de
litispendência
entre a presente demanda e o processo nº
5020553-72.2024.8.08.0024
.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, desde que verificada a identidade de
partes, causa de pedir e pedido
.

No caso concreto, sustenta a parte autora que a presente ação teria por objeto exclusivo o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício do cargo de Capitão, com fundamento na
Lei nº 2.701/1978
(rubricas 213 e 192), ao passo que a demanda anteriormente ajuizada versaria sobre o pagamento de
funções gratificadas de chefia
, previstas na
Lei Complementar nº 629/2012
(rubrica 315).

Todavia, tal distinção não se sustenta à luz do que efetivamente foi apreciado e decidido na ação anterior. Com efeito, a própria sentença proferida no processo nº
5020553-72.2024.8.08.0024
(Id. nº 15748746) utiliza
ambos os diplomas legais
para análise do pleito autoral, conforme se extrai dos seguintes trechos:

A Lei Complementar nº 629/2012, bem como a Lei Complementar 972/2021, estabelecem o direito à gratificação pelo exercício da função. A falta de previsão orçamentária não pode suprimir um direito subjetivo garantido por lei.

A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta e deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não podendo ser utilizada para discriminar ou escolher arbitrariamente a quem pagar, o que fere o artigo 37 da Constituição Federal.

[...]

Ademais, sendo o requerente militar, incide a disposição legal prevista na Lei 2.701/72, que prescreve, especificamente, acerca do soldo:

Art. 9º – O policial militar em exercício de cargo, comissão ou função, cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, recebe o soldo desse posto ou graduação.

§1º – Quando na substituição prevista neste artigo, o cargo, comissão ou função for atribuição de mais de um posto ou graduação, cabe ao substituto o soldo correspondente ao menor deles.

§2º – Para os efeitos do disposto neste artigo, prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, comissões ou funções estabelecidas em Lei, regimento interno, Quadro de Organização e distribuição de efetivo ou lotação, nesta ordem.

Portanto, conforme se depreende do dispositivo transcrito, havendo a comprovação do efetivo exercício do cargo/função de graduação acima da sua, advém a obrigação do Estado de pagar o soldo equivalente àquela função/cargo desempenhada.

Do teor do dispositivo legal transcrito, depreende-se que, uma vez comprovado o exercício efetivo de cargo ou função correspondente a posto ou graduação superior, surge para o Estado o dever jurídico de pagar a remuneração correspondente à função desempenhada.

Ressalte-se, ainda, que a condenação imposta na parte dispositiva da sentença anterior abrange expressamente o pagamento
“das funções gratificadas devidas ao autor, referentes ao período de 22 de maio de 2019 até 17 de junho de 2022”
, o que evidencia que o objeto da demanda não se restringiu a uma rubrica isolada, mas englobou integralmente as vantagens decorrentes do exercício da função superior.

Dessa forma, não prospera a alegação de que cada ação trataria de gratificações distintas ou autônomas. Ao revés, constata-se que ambas as demandas possuem identidade quanto às
partes
, à
causa de pedir
e ao
pedido
, configurando-se a denominada
tríplice identidade
.

A litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, impede o prosseguimento de nova ação idêntica àquela anteriormente ajuizada e ainda pendente de julgamento definitivo.

Assim, ao ajuizar a presente demanda, a parte recorrente reproduziu ação idêntica que ainda se encontrava sub judice, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, e CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)